Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727933-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCOS PAULO DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Promovo o retorno dos autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista a manifestação de ID 61654510 referir-se a pessoa estranha aos autos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 18:03:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator